Tribunal: TJMT
Processo: 1033054-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033054-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INGRID MICHAELLY TELES PACHECO OLIVEIRA ALVES - CPF: 071.126.385-00 (ADVOGADO), HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 17.863.312/0001-21 (AGRAVANTE), SELOMITE ALVES DA SILVA - CPF: 138.275.858-80 (AGRAVADO), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033054-83.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

AGRAVADA:
SELOMITE ALVES DA SILVA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. MEDIDA PROPORCIONAL E REVERSÍVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa prestadora de serviços financeiros contra decisão que deferiu tutela de urgência para arresto de valores no montante de R$ 68.181,05 e determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC. Fundamentação baseada em contrato, comprovantes de pagamento, conversas por mensagens e boletim de ocorrência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de arresto cautelar de ativos financeiros, notadamente a verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil do processo; (ii) saber se é legítima a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da natureza da relação de consumo.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência está amparada no art. 300 do CPC, sendo suficientes os indícios da não prestação dos serviços contratados, os comprovantes de pagamentos vultosos e os elementos de prova colacionados.

4.

O risco de dano é plausível diante do padrão de comportamento revelado, com sucessivas cobranças sem respaldo documental e indícios de dissipação patrimonial.

5.

A alegação de que o bloqueio comprometeria a atividade empresarial não veio acompanhada de qualquer prova idônea.

6.

Configurada a relação de consumo, evidenciada a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, mostra-se legítima a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

7.

A medida de arresto é precária, reversível e necessária para assegurar o resultado útil do processo, não representando antecipação do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de ativos financeiros, é admissível quando presentes indícios de inadimplemento contratual grave e risco de dissipação patrimonial, independentemente de prova exauriente. 2. É legítima a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora e da verossimilhança das alegações, como regra de instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033054-83.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

AGRAVADA:
SELOMITE ALVES DA SILVA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
em face de
decisão interlocutória
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação de
rescisão contratual c/c perdas e danos
, movida por
Selomite Alves da Silva
.

Na origem, a autora alegou que contratou os serviços da parte ré para revisão de contrato de financiamento de veículo, tendo, contudo, sido vítima de um suposto golpe.

Relatou ter efetuado sucessivos pagamentos, totalizando R$ 70.810,55, sem qualquer contraprestação, fato que, segundo sustenta, configuraria prática fraudulenta.

Com base nessa narrativa, requereu liminarmente o bloqueio de valores via SISBAJUD, além da inversão do ônus da prova, sob a alegação de relação de consumo e hipossuficiência técnica.

O juízo de primeiro grau
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, determinando o
arresto cautelar de ativos financeiros até o limite de R$ 68.181,05
, deduzido o valor contratual pactuado de R$ 2.629,50, além de ter
deferido a inversão do ônus da prova
, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que:
(i) a decisão impugnada impôs medida desproporcional e excessivamente gravosa, sem demonstração concreta de perigo de dilapidação patrimonial; (ii) a medida constritiva caracteriza antecipação indevida dos efeitos da tutela; (iii) inexiste verossimilhança nas alegações da autora, tampouco hipossuficiência, sendo indevida a inversão do ônus probatório.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, o que foi
indeferido pela relatoria
, sob o fundamento de que os elementos dos autos conferem robusta verossimilhança às alegações da parte agravada e que a medida tem natureza cautelar e reversível.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, sustentando a legalidade da decisão, a presença dos requisitos legais para concessão da medida e a necessidade de proteção patrimonial para garantir eventual efetividade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., inconformada com decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, deferiu o
arresto cautelar de ativos financeiros
da agravante, no valor de R$ 68.181,05, via SISBAJUD, e ainda
determinou a inversão do ônus da prova
, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia posta gira em torno da
legalidade e proporcionalidade da medida assecuratória
, bem como da
presença dos requisitos legais
que justificam a concessão da tutela de urgência e da aplicação da inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a
conjugação de dois requisitos
: a
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).

No caso em exame, a decisão agravada fundamenta-se em
documentação robusta
, colacionada com a inicial, a qual evidencia indícios veementes de que a agravada efetuou diversos pagamentos à agravante sem a devida contraprestação.

Constam dos autos:
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com prazo de execução de 30 a 90 dias, comprovantes de transferências bancárias que totalizam R$ 70.810,55, conversas por aplicativo de mensagens que denotam cobrança insistente e reiteradas promessas de solução não cumpridas e o registro de boletim de ocorrência noticiando a possível prática de estelionato.

Tais elementos, em juízo de cognição sumária,
atribuem elevada verossimilhança às alegações da autora
, no sentido de que teria sido compelida a efetuar vultosos pagamentos sem qualquer entrega concreta do serviço contratado, configurando hipótese de inadimplemento contratual grave.

A argumentação recursal, nesse ponto, limita-se a qualificar genericamente a medida como desproporcional, sem desconstituir o acervo documental robusto que instrui os autos.

Ressalte-se que a natureza cautelar da medida de arresto não impõe exigência de prova exauriente.

Ao contrário, basta a
presença de indícios relevantes
, como verificado na hipótese.

No tocante ao
perigo de dano
, o risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional mostra-se plausível, considerando o relato detalhado de que os valores vêm sendo, em tese, desviados sob pretextos diversos, em reiteradas cobranças, sem lastro documental.

O
modus operandi
denunciado, com pagamentos sucessivos e sem justificativa objetiva, sugere a
possibilidade de dissipação patrimonial
, o que justifica a tutela acautelatória.

No mais, o argumento de que o bloqueio compromete as atividades da empresa não veio acompanhado de qualquer
prova concreta
de abalo operacional.

Trata-se de mera alegação, não comprovada, que não pode prevalecer contra a urgência da medida judicial voltada à preservação de patrimônio controvertido.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6o, inciso VIII, do CDC prevê que, havendo
verossimilhança das alegações
e
hipossuficiência do consumidor
, poderá o juiz determinar a inversão, como regra de instrução processual.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de
consumo
, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

A parte autora contratou serviços de revisão contratual, sem qualquer característica de atividade empresarial ou técnica especializada, tratando-se de
hipossuficiência técnica evidente
, especialmente no tocante à aferição da adequação ou execução do serviço supostamente prestado.

Na hipótese,
ambos os requisitos encontram-se atendidos
, havendo base suficiente para a inversão probatória, especialmente para permitir que a ré/agravante demonstre a efetiva prestação dos serviços cobrados.

Trata-se de
medida cautelar legítima, reversível, e proporcional
ao risco narrado, e que não representa antecipação de tutela de mérito, mas sim instrumento processual voltado à
preservação do resultado útil do processo
.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025